Tribunal: TJMT
Processo: 1007449-68.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007449-68.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA MARIA ROSA - CPF: 866.233.891-72 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GARANTIA ESTENDIDA E SEGURO – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO PROVIDO
.

Havendo a falha na prestação do serviço, diante falta de transparência nas informações transmitidas ao consumidor, é devida a restituição em dobro do valor pago, sobretudo porque na hipótese dos autos resta demonstrado o descaso da empresa em resolver administrativamente a questão, em que pese todos os esforços envidado pela autora.

Do mesmo modo, a indenização por danos morais também é devida, diante da flagrante violação não só do princípio da transparência, como também da probidade e boa-fé contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007449-68.2021.8.11.0003

APELANTE:

ÂNGELA MARIA ROSA

APELADO:

VIA VAREJO S/A E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÂNGELA MARIA ROSA
contra sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT, MMº Juiz Luiz Antônio Sari, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição Indébita e Indenização por Danos Morais nº 1007449-68.2021.8.11.0003
,
ajuizada em face de
VIA VAREJO S/A e CASA BAHIA COMERCIAL LTDA
, que julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 85, § 2° do CPC, restando suspensa a exigibilidade a teor do art. 98, §3º do mesmo Códex.

De início, a apelante, a fim de comprovar sua vulnerabilidade, sustenta ser idosa, viúva, analfabeta funcional, antiga trabalhadora rural e portadora de doença grave. Relata que que no dia 08/02/2020 foi até as Casas Bahia e adquiriu um fogão no valor de R$ 1.187,01 (mil, cento e oitenta e sete reais e um centavo), para pagamento no crediário.

No entanto, ao chegar em casa, verificou que foram emitidos 15 (quinze) boletos no valor de R$ 190,19 (cento e noventa reais e dezenove centavos), totalizando uma compra de R$ 2.852,85 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), razão pela qual retornou até a loja para entender os valores e retificar as parcelas, ocasião em que o preposto da requerida ignorou a sua indagação, fornecendo apenas inúmeros papéis assinados por ela.

Informa que em tais documentos consta a contratação de Garantia Estendida Original, no importe de R$424,00 (bilhete nº 21 1108 000806404), o Seguro Multiassistência Casas Bahia, no valor de R$228,00 (bilhete n. 21 1108 000440614) e Seguro Proteção Financeira Para Profissionais liberais, no importe de R$119,00 (bilhete n. 21 1108 000440606), dos quais não consentiu.

Por essa razão, sustenta que foi ludibriada no momento em que assinou o contrato para a abertura do crediário, pois a apelada agiu de má fé ao praticar venda casada fraudulenta, sem informar, tampouco oferecer, os acessórios que embutiu ao preço sem qualquer autorização.

Diante disso, comprova que registrou uma reclamação no Procon - FA nº: 51.003.001.21-0000490 -, contudo, sem qualquer solução.

Por essa razão, busca a restituição em dobro do indébito, na forma do parágrafo único do artigo 42 do CDC, dada a inexistência de engano justificável, bem como pugna pelo pagamento de indenização por danos morais, pois entende que o fato não se confunde com o mero dissabor cotidiano.

Assim, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de reconhecer a nulidade da "venda casada" e condenar a requerida a restituir em dobro “
a garantia estendida original (bilhete nº 21 1108 000806404), o seguro Multiassistência Casas Bahia (bilhete n. 21 1108 000440614) e Seguro Proteção Financeira Para Profissionais liberais (bilhete n. 21 1108 000440606) com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar do respectivo desembolso
”, além do pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (da contratação) (Id. 144403705).

As contrarrazões foram ofertadas pela parte contrária que pugna pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que as cláusulas do contrato de financiamento foram elaboradas com termos de fácil compreensão, inexistindo, assim, qualquer falha ou abusividade das empresas recorridas no ato da celebração do contrato de venda financiada.

Argumenta que as provas produzidas, não foram suficientes para demonstrar o suposto vício de consentimento ou de que foi houve a imposição de serviços que a parte contrária não desejava.

Dessa forma, sustenta que não há que se falar em atitude arbitrária ou de caráter ilícito perpetrado pelas empresas recorridas, por falta de prova quanto à existência do suposto dano moral suportado pela parte recorrente, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (Id. 144403714).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 144818177).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se houve ou não a configuração da venda casada, e se tal situação enseja a repetição do indébito em dobro e pagamento de indenização por danos morais.

A fim de contextualizar os fatos, é importante trazer à baila os fatos submetidos à prestação jurisdicional.

Consta dos autos, que no dia 08/02/2020 a autora/apelante foi até as Casas Bahia e adquiriu um fogão no valor de R$ 1.187,01 (mil, cento e oitenta e sete reais e um centavo), para pagamento no crediário, sendo que no preço foram acrescidos alguns serviços fornecidos pela parte apelada, qual sejam, serviços de Garantia Estendida Original, no importe de R$ 424,00 (quatrocentos e vinte e quatro reais), Seguro Multiassistência Casas Bahia, de R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais) e Seguro Proteção Financeira Para Profissionais liberais, no valor de R$ 119,00 (cento e dezenove reais), sendo parcelado em 15 vezes R$190,19 (cento e noventa reais e dezenove centavos), de modo que a compra totalizou R$ 2.852,85 (dois mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

A Autora alega que não consentiu com tais acessórios.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que “
que não consta nos autos nenhum elemento que demonstre que houve coação, exigência ou condicionante por parte da empresa ré para que a autora firmasse o contrato de compra, ônus que incumbia à pessoa da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
” (sic).

Incialmente cumpre dizer que se aplica ao presente caso as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a requerente na condição de consumidora.

Isso porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, por ser ele a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico.

Neste passo, compete a apelada comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada entre as partes.

Nota-se dos autos que a apelante se deslocou ao estabelecimento empresarial da apelada para aquisição de um fogão e, quando se deparou com o equívoco na contratação dos acessórios, retornou para informar o erro, haja vista que não consentiu com a aquisição de garantia estendida e demais seguros, mas, no entanto, a empresa apenas se limitou a entregar cópia dos tipos dos documentos que contratados por ela, o que levou a registrar uma reclamação junto ao Procon e FA nº: 51.003.001.21-0000490 (id. 144403660 - Pág. 1), a qual restou infrutífera.

Ademais, nota-se que conquanto o magistrado de primeiro grau entenda que a oposição de assinatura pela autora milita a favor da presunção de manifestação inequívoca de seu consentimento, observa-se que a demandada em sua defesa, sequer anexou os documentos assinados pela recorrente, eis que os que constam nos autos acompanharam a inicial e estão em branco, já que são aquelas cópias fornecidas pelo preposto da empresa.

Diante disso, tem-se que, procedendo de forma diversa, a instituição apelante impinge ao consumidor desvantagem exagerada, principalmente porque tenteou resolver a questão administrativamente, porém sem êxito, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta da apelante viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Por outro lado, é importante consignar que o CDC consagra o princípio da transparência como corolário das relações de consumo, devendo tal regramento ser observado para garantir a higidez da relação.

A informação correta e precisa acerca do produto oferecido é condição imprescindível à transparência da relação contratual.

Portanto, o que se conclui é que a parte autora em total hipossuficiência frente aos produtos fornecidos pela parte ré, não foi informada adequadamente sobre os termos do contrato.

Por essa razão, evidente que a parte apelada não se desincumbiu de seu ônus em comprovar a regularidade e transparência da contratação, razão pela qual não há como se reconhecer a validade do contrato de Garantia Estendida Original, no importe de R$ 424,00 (bilhete nº 21 1108 000806404), o Seguro Multiassistência Casas Bahia, no valor de R$ 228,00 (bilhete n. 21 1108 000440614) e Seguro Proteção Financeira Para Profissionais liberais, no importe de R$ 119,00 (bilhete n. 21 1108 000440606), devendo, portanto, ser restituída em dobro, dada a má-fé na venda dos serviços não solicitados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto a repetição do indébito em dobro, já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA DE PRODUTO “ON LINE” MEDIANTE PARCELAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO – INDEVIDA COBRANÇA DE VÁRIAS PARCELAS EM UMA ÚNICA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ESTORNO – POSTERIOR DÉBITO DE VULTOSA QUANTIA NA FATURA SUBSEQUENTE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VENDAS “ON LINE”
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FORNECEDORA DO SERVIÇO SOB ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE FALHA NO SERVIÇO DA OPERADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ARGUIÇÃO REJEITADA – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DA COBRANÇA INDEVIDA –
CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO MANTIDA
– DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes. Precedentes” (REsp n. 1.985.198/MG). 2.
Sendo incontroverso a falha na prestação do serviço de vendas “on line” de produtos e a cobrança indevida de valores na fatura de cartão de crédito utilizada pelo consumidor para parcelamento do preço pela compra do produto, deve ser mantida sentença que condenada a integrante da cadeia de fornecimento do serviço defeituoso à repetição em dobro do valor cobrado e pagado indevidamente pelo consumidor
. 3. A mera cobrança indevida de valores do consumidor não gera, “ipso facto”, dano moral indenizável. (N.U 1032127-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

No que concerne o dano moral, tem-se que o acidente de consumo restou estabelecido no presente feito, haja vista que a autora não pode ser responsabilizada pela prestação de um serviço defeituoso, que viola os princípios da transparência, probidade e boa-fé contratual.

Dessa forma, o comportamento estampado das requeridas, na contramão de direção dos princípios basilares do CDC, sugere o arbitramento de reparação pecuniária pujante, porquanto revelado de forma cristalina a ocorrência de descumprimento contratual e violação do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de cooperação e zelo para com o consumidor.

Desse modo, entendo que a indenização deve ser fixada R$5.000,00 (cinco mil reais), eis que razoável e proporcional ao caso.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E PERDAS E DANOS – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE BEM IMÓVEL - SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO UTILIZAÇÃO DE PONTOS – HOSPEDAGEM E TURISMO –
FALHA

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA
– SENTENÇA QUE APENAS DECLARA RESCINDIDO O CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA –
CLÁUSULAS ABUSIVAS - RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO QUE SE IMPÕE – PROPAGANDA ENGANOSA
–
VIOLAÇÃO DEVER DE INFORMAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO
– INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil da empresa de turismo é objetiva, uma vez que sua condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva consoante se depreende do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Para ensejar a obrigação de indenizar basta a aferição do ato ilícito praticado pelo fornecedor ou prestador de serviços e o dano causado ao consumidor, observando-se que ante a desistência do consumidor do pacote adquirido deverá a empresa reembolsá-lo pela quantia já paga, cuja negativa culminou em danos e contratempos, sendo cabível a reparação de danos morais. 3. Na quantificação da indenização por dano moral devem ser levadas em conta as circunstâncias do caso e a gravidade da ofensa, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, respeitando-se o caráter reparatório e inibitório punitivo da condenação. (TJ-MT 00300273520158110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS E CLÁUSULAS ANÁLOGAS – SEGURO PRESTAMISTA –
VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE. Os juros remuneratórios e as cláusulas análogas dos contratos de crédito bancário em geral (regime de capitalização dos juros, comissão de permanência, correção monetária, encargos moratórios e sistema de proteção ao crédito) resolvem-se de conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A exigência da venda de seguro vinculada ao empréstimo, que celebrados no mesmo contrato, no mesmo dia do seu firmamento resta configurada a venda casada.” (TJ-MT - APL: 00331674820138110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/06/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/06/2016)

No mais, segue outros precedentes Pátrios:

Apelação – Ação de indenização por danos morais – Venda e compra – Televisor – Oferta em valor inferior – Pagamento diverso – Venda
casada – Garantia estendida
– Danos morais configurados – Indenização arbitrada. É grave o fato de uma empresa inserir seguros, serviços de assistência técnica e garantia estendida sem o consentimento do consumidor. A venda casada é vedada pelo ordenamento jurídico por ser considerada prática abusiva, nos termos do art. 39, I, do CDC -
Todo o transtorno causado ao consumidor, causados pela venda casada, além da dificuldade em resolver o caso, o que somente conseguiu após a reclamação perante o PROCON, não configura um mero aborrecimento, razão pela qual faz jus ao recebimento de uma indenização por danos morais
. Cabe destacar que o autor somente conseguiu receber a televisão adquirida após a reclamação, e que além da venda casada da "garantia estendida" a oferta do bem era de valor inferior ao efetivamente pago. Apelação provida.(TJ-SP - AC: 10108659120198260554 SP 1010865-91.2019.8.26.0554, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 20/01/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAS BAHIA. COMPRA DE COMPUTADOR.
CONTRATO GARANTIA ESTENDIDA. COBRANÇA NÃO DESEJADA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DETERMINAÇÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO ARBITRADO. INCONFORMISMO DA AUTORA. PEDIDO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO BEM COMO AO RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. RECURSO QUE MERECE PROVIMENTO. OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA. VEDAÇÃO EXPRESSA NO CDC.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA APELANTE, A TEOR DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE CLAREZA E INFORMAÇÃO DA EMPRESA RÉ. DANO MORAL QUE ORA SE ARBITRA EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS PUNITIVOS E PEDAGÓGICOS DA REPARAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL APLICÁVEIS AO CASO. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 02544037320138190001 RJ 0254403-73.2013.8.19.0001, Relator: DES. ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2015, VIGÉSIMA QUINTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 08/06/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA PARCELADA DE PRODUTOS PARA QUARTO E COZINHA. COBRANÇAS DE VALORES RELATIVOS A CONTRATOS DE SEGUROS DE VIDA,
GARANTIA ESTENDIDA E TARIFAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, EMBUTIDOS NA COMPRA DOS ELETRODOMÉSTICOS. VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA CARACTERIZADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1-O fornecedor, nos termos do art. 6º, III e art. 46, ambos do CDC, tem o dever de prestar informação clara e objetiva ao consumidor sobre todos os produtos e serviços oferecidos, como também deve oportunizar o conhecimento prévio de todas as condições do contrato a ser celebrado. 2-
Verifica-se dos autos afronta ao dever de informação, aliada à prática da "venda casada", o que configura falha na prestação do serviço, sendo certo que o consumidor não pode ser cobrado por serviços não solicitados.
3-De fato, houve a cobrança por parte da ré de quantia indevida, no valor de R$231,70, relativo aos contratos firmados pelas partes referentes aos seguros vida protegida & premiada; seguro para assalariado e seguro de garantia estendida.
Assim, sendo ilegítima tal cobrança, a autora/ apelante faz jus à restituição em dobro de tal valor
, que corresponde à quantia de R$463,40 (quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta centavos). 4- Não restou demonstrado nos autos que a autora/apelante pagou duas vezes pela quantia devida, razão pela qual não faz jus à restituição em dobro do valor de R$2.908,86, conforme pleiteado. 5-Parcial provimento do recurso, com fulcro no artigo 557,§ 1º-A, do CPC. (TJ-RJ - APL: 00005588120128190022 RJ 0000558-81.2012.8.19.0022, Relator: DES. ROBERTO GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/03/2014, VIGÉSIMA QUARTA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 26/03/2014)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente os pedidos da inicial a fim de reconhecer a ilegalidade dos serviços de Garantia Estendida Original, no importe de R$ 424,00 (bilhete nº 21 1108 000806404), o Seguro Multiassistência Casas Bahia, no valor de R$ 228,00 (bilhete n. 21 1108 000440614) e o Seguro Proteção Financeira Para Profissionais liberais, no importe de R$ 119,00 (bilhete n. 21 1108 000440606), devendo, portanto, a quantia paga por esses serviços ser restituída em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, acrescido de correção monetária a partir do prejuízo (Súmula 43, STJ) e juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e ainda o pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Por consequência, condeno a requerida ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento), sobre o proveito econômico obtido, na forma prevista no artigo 85, § 2° do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022